Tribunal: TJSP
Processo: 2272527-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança de despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de penhora de direitos sobre o imóvel objeto da lide – Ausência de reconhecimento, quando do julgamento de recurso outro, do direito de propriedade do agravado – Necessidade da apresentação dos documentos exigidos pela magistrada para o deferimento do

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança de despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que não acolheu pedido de penhora de direitos sobre o imóvel objeto da lide – Ausência de reconhecimento, quando do julgamento de recurso outro, do direito de propriedade do agravado – Necessidade da apresentação dos documentos exigidos pela magistrada para o deferimento do pedido de penhora, notadamente, para a perfeita identificação de quais são, exatamente, os direitos supostamente titularizados pelo agravado, cuja alienação é almejada – Confirmação da decisão recorrida – Recurso improvido.